Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708327-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WANDY RAIMOND PENNA AGRAVADO: HELEN APARECIDA PORTO NASCENTE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WANDY RAIMOND PENNA em face de decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0719530-76.2020.8.07.0001, indeferiu pedido formulado na impugnação apresentada pelo ora agravante. Em preliminar, sustenta julgamento extra petita da decisão hostilizada, sob o argumento de que a exequente, ora agravada, não requereu o bloqueio eletrônico de seus ativos financeiros. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso ante eventual preclusão da matéria aventada. Após, venham novamente os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 6 de abril de 2021 10:40:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador